Tribunal: TJPA
Processo: 0806133-02.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806133-02.2023.8.14.0051

APELANTE: MARCIA PEDROSO MARINHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO FALECIDO. CONFIGURAÇÃO DE LESÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito, considerando inválidos os descontos realizados em benefício de pensão por morte, mas indeferindo pedido de devolução de amortizações realizadas em vida e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se configurado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) se o contrato de empréstimo firmado pela autora é nulo por lesão; (iii) se são devidos danos morais e repetição do indébito em dobro decorrentes de descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355 do CPC, não configura cerceamento de defesa, desde que as provas constantes dos autos sejam suficientes para formar a convicção do magistrado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Configura-se a nulidade do contrato firmado pela autora para quitação de dívida do falecido, em razão de lesão, nos termos do artigo 157 do Código Civil, comprovada a desproporção nas obrigações assumidas e o aproveitamento de sua situação de vulnerabilidade pela instituição financeira.

Os descontos realizados no benefício de pensão por morte configuram falha no dever de boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Os danos morais decorrem in re ipsa da privação de verba alimentar e da conduta abusiva da instituição financeira, justificando a condenação ao pagamento de indenização proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para:
(i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo firmado pela autora por lesão;
(ii) condenar a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios;
(iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com atualização monetária e juros de mora a partir da decisão de arbitramento.

Mantida a sentença quanto à improcedência de outros pedidos e aos demais aspectos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas existentes são suficientes para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa.

O contrato celebrado em situação de lesão, caracterizada pela exploração da vulnerabilidade de uma das partes, é nulo.

A repetição do indébito em dobro é devida quando configurada má-fé do fornecedor, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Os danos morais decorrentes de descontos indevidos em pensão por morte de natureza alimentar são presumidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 157 e 1997; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1238935/RN; TJ-SP, AC 1010670-90.2018.8.26.0506.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0806133-02.2023.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA.

APELANTE: Márcia Pedroso Marinho

APELADO: Banco do Estado do Pará S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por MÁRCIA PEDROSO MARINHO contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A, em face da sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela, que reconheceu parcialmente a inexistência de débito, mas indeferiu os pedidos de devolução das amortizações realizadas e de indenização por danos morais.

Transcrevo excerto da decisão recorrida de Id 19467266, a seguir:

(...)

ANTE O EXPOSTO
, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, incisos I e II, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

I –
DECLARAR
inválido os descontos de empréstimo realizado pelo falecido sobre valor recebido a título de Pensão por Morte, fazendo desta forma CESSAR os descontos da parcela cobrada indevidamente, bem como a restituição do valor em dobro, conforme dispõe o CDC, acrescido de correção monetária e juros legais, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem custas pendentes. Se necessário, no entanto, à UNAJ para eventual procedimento de finalização.

MANTENHAM-SE OS AUTOS ARQUIVADOS durante o decurso do prazo recursal, ao tempo em que, com arrimo no Princípio da Razoabilidade, desde já defiro eventual e superveniente pedido de desarquivamento dos autos, dispensando a respectiva cobrança de custas – por restar também, desde logo, deferido o benefício da gratuidade da justiça para este exato fim, nos termos do Art. 3º, §5º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, encaminhando-se, em seguida, os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (Art. 1.010, § 3º, CPC).

SERVE o presente ato COMO MANDADO de INTIMAÇÃO / CARTA PRECATÓRIA / OFÍCIO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santarém/PA, data registrada no sistema.

ROBERTO RODRIGUES BRITO JÚNIOR
Juiz de Direito no exercício da jurisdição cumulativa
(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06)

Na origem (id. Num 19467175) cuidam os autos de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência
, proposta por MÁRCIA PEDROSO MARINHO em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

A autora objetiva o reconhecimento de ilegalidade de descontos realizados em sua conta bancária e a condenação do réu à devolução em dobro das quantias descontadas indevidamente, além da reparação por danos morais.

1. Dos Fatos

A autora é viúva do servidor público Selezildo Bernardo dos Santos, falecido em 25 de outubro de 2020. Durante o período em que solicitava a concessão de pensão por morte, autorizada apenas em agosto de 2021, o banco continuou a realizar amortizações de empréstimos consignados contraídos pelo falecido, resultando em descontos indevidos na conta bancária.

Além disso, a autora foi coagida pelo gerente do banco a autorizar a movimentação da conta do falecido, incluindo a realização de um novo empréstimo de R$ 106.705,81 para quitar dívidas anteriores. Após quitar os débitos do cônjuge, restaram-lhe apenas R$ 4.800,00 do valor retirado. A dívida foi parcelada em 150 prestações de R$ 1.631,48, descontos que impactaram gravemente a situação financeira da autora.

2. Da Tutela de Urgência

A autora pleiteia a suspensão imediata dos descontos do empréstimo no valor mensal de R$ 1.631,48, argumentando que a manutenção destes pagamentos representa grave risco ao seu sustento e à sua subsistência.

3. Do Direito

Da Extinção da Dívida
: Com base no art. 16 da Lei nº 1.046/1950, a autora sustenta que os débitos consignados deveriam ter sido extintos com o falecimento do consignante.

Do Dano Moral
: Alega-se que a coação sofrida para assumir dívida de terceiro e a ameaça de perda de bens configuram abalo psicológico e violação à dignidade, ensejando indenização moral.

Da Restituição em Dobro
: Pede a devolução em dobro das quantias descontadas indevidamente, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Da Inversão do Ônus da Prova
: Requer-se que o banco apresente provas como extratos bancários, contratos e gravações, dado o evidente desequilíbrio da relação.

4. Dos Pedidos

Concessão de tutela de urgência
para suspensão imediata dos descontos.

Declaração de nulidade dos contratos e da relação jurídica
.

Devolução em dobro das quantias descontadas
indevidamente.

Indenização por danos morais
, sugerida no valor de R$ 150.000,00.

Condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Contestação no Id. Num 19467197.

Réplica no id 19467205.

No ato ordinatório de Id 19467207, foi determinado que as partes especificassem provas.

Após a manifestação das partes, o juízo determinou a conclusão do feito para julgamento, com base no art. 335, inciso I, do CPC (Id 19467207).

Sobreveio sentença de parcial procedência no id. 19467266.

Inconformada, a parte autora interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 19467268) sustentando em suas razões, o seguinte:

RAZÕES RECURSAIS

I - Preliminar: Cerceamento de Defesa

A Apelante argumenta que houve cerceamento de defesa pela decisão do juízo de origem ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas essenciais, como depoimentos pessoais e outras diligências requeridas. Alegou que tal postura violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, prejudicando a análise integral do caso.

II - Dos Descontos na Conta do Falecido

Sustenta que os valores descontados indevidamente na conta do falecido, sem a devida abertura de inventário, violam o princípio da legalidade. Argumenta que pensão por morte não configura herança e, portanto, é impenhorável e indevida a utilização desses recursos para amortizações.

III - Do Dano Moral

Defende que o juízo de origem equivocou-se ao não reconhecer os danos morais. Alega que sofreu grave abalo psicológico devido à conduta do banco, que, de maneira coercitiva, a obrigou a contratar empréstimo indevido, sob ameaça de perda de bens e diminuição drástica de seu padrão de vida. Destaca que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivamente um dano moral indenizável.

IV - Dos Pedidos da Apelação

Reconhecimento do cerceamento de defesa e anulação da sentença para reabertura da instrução processual, com produção das provas requeridas.

Condenação do Apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Fixação de indenização por danos morais em valor justo e proporcional aos prejuízos sofridos.

Condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios e recursais.

Contrarrazões à apelação no Id 19467273.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

Adianto assistir parcial razão à parte apelante.

A controvérsia recursal presente na Apelação Cível interposta por Márcia Pedroso Marinho diz respeito ao pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, condenação do banco apelado a devolução dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a demanda, e declarou inválidos SOMENTE os descontos de empréstimo realizado pelo falecido sobre valor recebido a título de Pensão por Morte, fazendo desta forma CESSAR os descontos da parcela cobrada indevidamente, bem como a restituição do valor em dobro, conforme dispõe o CDC, acrescido de correção monetária e juros legais, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inexistência de Cerceamento de Defesa

Prima Facie, tem-se que pode o juiz julgar antecipadamente a lide quando entender que o processo está suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tal procedimento não configura cerceamento de defesa, desde que as partes tenham tido oportunidade de se manifestar e produzir as provas pertinentes ao longo da instrução processual.

Conforme esclarece Fredie Didier Jr., "o princípio da persuasão racional permite ao magistrado valorar a suficiência das provas já constantes dos autos, dispensando a realização de outras, desde que fundamentadamente, em respeito ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa" (Curso de Direito Processual Civil, 2022).

Dessa forma, desde que não haja prejuízo às partes, o julgamento antecipado constitui ferramenta legítima para assegurar celeridade e eficiência na prestação jurisdicional.

No caso dos autos, considerando que as provas foram colacionadas à exordial, havendo provas robustas da lesão sofrida pela apelante, desnecessário a produção de outras provas, permitindo o julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o julgamento imediato quando a questão discutida for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de novas provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, entendendo que, quando as provas documentais são suficientes para formar a convicção do magistrado, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ainda, conforme pontua Humberto Theodoro Júnior, “o julgamento antecipado é um instrumento de celeridade processual que prestigia a economia e a eficiência, desde que resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa” (Curso de Direito Processual Civil, 2022). Assim, o magistrado de origem agiu dentro dos parâmetros legais, garantindo a resolução da demanda de forma célere e adequada.

MÉRITO

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Da Nulidade do Empréstimo firmado pela autora com o banco requerido

A sentença recorrida considerou indevidos os descontos efetuados somente na pensão da parte apelante pelo banco recorrido, conforme decisão de Id 19467266.

Contudo, necessário mencionar que o empréstimo contraído pela autora, destinado à quitação de débitos consignados de seu falecido esposo, revela-se nulo, considerando que a confissão de dívida constante do documento de ID 19467185 e 19467184 foi firmada sob evidente situação de lesão, conforme demonstrado pelas provas nos autos.

A configuração de lesão, prevista no artigo 157 do Código Civil, ocorre quando uma das partes, em manifesta desproporção nas prestações assumidas, assume obrigação prejudicial em razão de necessidade premente ou inexperiência, sendo aproveitada pela parte beneficiada.

No caso, resta evidente que a autora foi compelida a contrair nova dívida em condições extremamente desfavoráveis, afetando significativamente sua capacidade financeira e subsistência, com a finalidade de saldar obrigações já extintas pelo falecimento do devedor principal, o que caracteriza abuso da vulnerabilidade da autora.

A doutrina reforça que "a lesão se verifica quando a desproporção entre as prestações decorre de exploração da fragilidade de uma parte, sendo imprescindível a intervenção judicial para reequilibrar a relação jurídica ou declarar sua nulidade" (Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, Curso de Direito Civil, 2022).

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - LESÃO - VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA CARACTERIZADA - NULIDADE CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O art. 171, II, do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. O art. 157 do mesmo código dispõe que ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou inexperiência, obriga-se a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. O Código de Defesa do Consumidor também prevê a possibilidade de nulidade do negócio jurídico em caso de prestações desproporcionais, que acarretem vantagem manifestamente excessiva, ou, ainda, se as cláusulas estabelecerem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Caracterizado o abuso de direito por parte do fornecedor, com a fixação de prestações extremamente desproporcionais, em nítido prejuízo do consumidor hipossuficiente, impõe-se o reconhecimento da nulidade contratual em face da induvidosa lesão. Em caso de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, observando os critérios legais.

(TJ-MG - AC: 10000190120600001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

Assim, sendo manifesta a desproporção e a exploração da necessidade premente da autora, impõe-se a nulidade do ato jurídico em questão e, por conseguinte, dos descontos dele decorrentes, devendo ser restituídas as quantias descontadas de forma indevida.

Da Legalidade dos Descontos Efetuados no Salário do Falecido Antes da Concessão da Pensão por Morte

Os descontos realizados nos proventos do falecido esposo da recorrente, a título de amortizações de empréstimos consignados, mostram-se legítimos e não configuram irregularidade.

Conforme jurisprudência consolidada, a dívida oriunda de contrato de empréstimo consignado não é extinta pelo falecimento do mutuário, transmitindo-se aos herdeiros no limite do patrimônio deixado, salvo previsão contratual em sentido contrário ou existência de seguro que cubra tal obrigação.

O artigo 1997 do Código Civil prevê expressamente que "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido", sendo este o fundamento legal para a continuidade das obrigações contraídas em vida, observando-se os limites do patrimônio sucessório.

No caso em tela, não há previsão contratual que determine a extinção da dívida em razão do óbito do consignante, tampouco a aplicação da Lei Federal 1.046/50, que foi revogada tacitamente pela Lei 8.112/90.

A jurisprudência reforça essa posição, conforme destacado no julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA PELO FALECIMENTO. LEI N. 1.046/50 REVOGADA PELA LEI N. 8.112/90. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme disposto no artigo 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do falecido, sendo legitimado para figurar no polo passivo da ação monitória para cobrança de dívida da falecida. 2 A Lei n. 1.046/50, que disciplinava o empréstimo consignado a servidores públicos civis e militares e previa a extinção da dívida pelo falecimento do devedor, foi revogada tacitamente pela Lei 8.112/90, de modo que presente o interesse de agir do Banco credor. 3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.

(TJ-DF 00062351320168070014 DF 0006235-13.2016.8.07.0014, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 26/05/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Doutrinariamente, Maria Helena Diniz destaca que "as obrigações do de cujus não se extinguem com sua morte, mas sim passam aos sucessores, que respondem no limite do patrimônio herdado" (Curso de Direito Civil Brasileiro, 2021).

Portanto, os descontos realizados antes da concessão da pensão por morte, limitados aos valores disponíveis no patrimônio do falecido, não apenas são legítimos como encontram respaldo na legislação e na jurisprudência aplicável, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida nesse capítulo.

DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por descontos considerados indevidos.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Nesse sentido, é o entendimento desse egrégio TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0860009-68.2018.8.14. 0301 APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL SA APELADA/APELANTE: LINA ROSA ALVES FORTE EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – ANÁLISE CONJUNTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALECIMENTO DO CONSIGNANTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO DÉBITO – REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI 1.046/50 ...Ver ementa completa– ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ - CARÁTER NÃO VINCULANTE DOS JULGADOS ELENCADOS PELA AUTORA - BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA FORMA DA COBRANÇA – DESCONTOS INDEVIDOS NO PENSIONAMENTO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONALCONFORMEAJURISPRUDÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA PELA AUTORA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS COM O DESPROVIMENTO DO RE

(TJ-PA 08600096820188140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/08/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DOS DESCONTOS PARA O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECEBIDO PELA ESPOSA DO FALECIDO. ILEGALIDADE. ERRO INJUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. À UNANIMIDADE. 1-Reputa-se ilícita a conduta da instituição financeira que, frente ao falecimento do contratante de empréstimo consignado, transfere os descontos das parcelas respectivas para o benefício de pensão por morte pago à sua esposa. Em tal situação, inconteste o direito da parte autora de ser restituída, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dos valores indevidamente descontados do seu benefício de pensão por morte, por ter tratado de conduta ilícita, injustificável e de má-fé. 2-Recursos conhecidos. Não provido o apelo do BANPARÁ e provido o apelo de Vanderlena Peralta. Decisão Unânime. Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 a 21 de dezembro de 2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0854960-12.2019.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor – BANCO de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno a Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não destoa a jurisprudência deste TJ/PA:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – ANÁLISE CONJUNTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALECIMENTO DO CONSIGNANTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO DÉBITO – REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI 1.046/50 – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ - CARÁTER NÃO VINCULANTE DOS JULGADOS ELENCADOS PELA AUTORA - BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA FORMA DA COBRANÇA – DESCONTOS INDEVIDOS NO PENSIONAMENTO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL CONFORME A JURISPRUDÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA PELA AUTORA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS COM O DESPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO BANCO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

1. Apreciação conjunta do recurso de apelação e recurso adesivo.

2. Autora que baseou seu pleito de extinção da dívida nos termos do art. 16 [1] da Lei nº 1.046/50, argumento este não acatado pelo magistrado singular, que reconheceu materialmente devida a dívida, contudo, tão somente a forma de cobrança foi tida como indevida.

3. Falecimento do consignante. Impossibilidade de extinção do débito. Responsabilidade do espólio pelo pagamento da dívida do de cujus. Revogação tácita da Lei 1.046/50. Aplicabilidade da Lei nº 8.112/90 e Lei 10.820/13. Entendimento pacificado no STJ.

4. De mais a mais, convém ressaltar ainda que não se desconhece o entendimento firmado através de decisão monocrática por Desembargador componente desta Egrégia Corte, ou de outros Tribunais, no entanto, estas não possuem caráter vinculante, isto é, os precedentes citados não vinculam este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado.

Forma de cobrança perpetrada pela instituição financeira que se mostrou indevida e ilegal.

5. Dano moral configurado. Pensão que possui caráter alimentar. Descontos efetuados por cerca de 01 ano. Negativação do nome do falecido esposo da autora mesmo após a decisão liminar de suspensão dos descontos.

6. Majoração do quantum de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. Cabimento. Jurisprudência acerca da matéria.

7. Repetição do indébito de forma simples. Impossibilidade. Modificação para restituição em dobro.

8. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Decaimento em parte mínima pela autora. Requerido que deve arcar com a integralidade dos ônus. Percentual fixado pelo magistrado (10% sobre o total das condenações). Manutenção.

9.Recursos conhecidos, para:

NEGAR PROVIMENTO, ao Recurso de Apelação interposto pela ré.

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto pela autora, a fim de majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, e ainda que a parte requerida arque integralmente com as custas e honorários

advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor total das condenações. É como voto.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0860009-68.2018.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

No que tange aos
danos morais
, deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

Da Repetição do Indébito em Dobro

No que tange aos valores descontados indevidamente da autora, em razão do empréstimo que firmou com o banco requerido mediante o vício da lesão, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, limitando-se aos descontos efetuados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

As circunstâncias dos autos evidenciam a má-fé do banco requerido, comprovada pela ocorrência de lesão na celebração do contrato de empréstimo firmado com a autora, conforme demonstram os documentos de ID 19467185 e 19467184.

A má-fé da instituição financeira decorre da exploração da vulnerabilidade da autora, induzindo-a a celebrar um negócio jurídico gravemente desproporcional e prejudicial, com manifesta violação do dever de informação clara e adequada, tal como exigido pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Tal conduta configura grave falha no dever de boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, e gerou um desequilíbrio contratual inaceitável, potencializando o endividamento excessivo da consumidora.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a aplicação do artigo 42 do CDC em casos de má-fé da instituição financeira, conforme se verifica:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERRO JUSTIFICÁVEL. NÃO VERIFICADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Aplica-se, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor que instituiu o microssistema de proteção do consumidor, na medida em que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo. 2. A boa-fé objetiva impõe as partes um padrão de conduta de fidelidade, confiança e empenho de cooperação e abre espaço para que a finalidade ética e a econômica se estabeleçam. 3. O Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de afastar as divergências, elaborou o Tema n. 929 que estabeleceu a seguinte tese: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. O pedido de repetição do indébito nas relações consumeristas deve ser analisado conforme o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor que exige tão somente a demonstração de ofensa à boa-fé objetiva. 5. Impõe-se a condenação ao pagamento punitivo quando não demonstrada a ocorrência de erro justificável que afaste a responsabilidade pela cobrança indevida. 6. Apelação provida.

(TJ-DF 07016161320228070006 1663633, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 08/02/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

Doutrinariamente, Cláudia Lima Marques ressalta que "o princípio da boa-fé objetiva impõe não apenas a transparência na celebração dos contratos de consumo, mas também o dever de lealdade e proteção contra práticas abusivas, sendo a má-fé da fornecedora apta a ensejar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados" (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 2020).

Diante do exposto, é de rigor a condenação do banco requerido à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, em razão do empréstimo firmado pela autora, com os acréscimos legais, como forma de restabelecer o equilíbrio e a justiça contratual.

Em se tratando de
dano material
decorrente de
relação contratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do evento lesivo, cfe. art. 389, do Código Civil, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, a contar da data da data da citação, nos termos da Súmula 163, do STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da AUTORA, para declarar a nulidade do empréstimo firmado por esta com o banco requerido, em razão da lesão, nos termos da fundamentação.

Condeno o Banco réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

Condeno o banco requerido
à repetição do indébito do valor do empréstimo firmado pela autora e descontado/pago indevidamente,

de forma DOBRADA, eis que contrário à boa-fé objetiva,
devendo o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do evento lesivo, cfe. art. 389, do Código Civil, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, a contar da data da data da citação, nos termos da Súmula 163, do STF.

Mantenho a sentença recorrida em seus demais termos.

Considerando que a parte autora/apelada decaiu em parte mínima do seu pedido (Súm, 326 do STJ) e tendo em vista que o juízo de piso não arbitrou honorários advocatícios de sucumbência, arbitro estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte autora, não comportando majoração nos termos do art. 85º, §11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

P.R.I.C

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025